Tribunal: TJDFT
Processo: 0728338-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA POR ESTELIONATÁRIOS. NOME VINCULADO À PRÁTICA DE CRIME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a habilitação, em nome do autor, das linhas telefônicas nos (11) 973250216, (65) 999128084 e (21) 996991503, bem como a inexistência de quaisquer débitos vinculados a elas, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
2. Em suas razões recursais, alega que as linhas pré-pagas foram habilitadas em estrita observância à Lei no 10.703/2003, inexistindo ilicitude, nexo causal ou qualquer defeito no serviço. Acrescenta que a fraude foi praticada por terceiros mediante uso de dados verdadeiros, configurando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva. Informa que o comparecimento do recorrido à delegacia, realizado virtualmente, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento e não configura dano moral in re ipsa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por ser manifestamente excessivo diante das circunstâncias narradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar se a habilitação de linhas telefônicas utilizadas para a prática de crime tem potencial de causar danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, sendo a operadora de telefonia fornecedora de serviços e a parte autora destinatária final.
5. Resta incontroverso nos autos que a habilitação das linhas telefônicas em nome do autor ocorreu mediante fraude.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. No caso, permitir a habilitação de três linhas telefônicas em nome do autor em três estados diferentes demonstra ausência de segurança no serviço de habilitação de linhas. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno.
8. Por conseguinte, a falha na prestação do serviço resultou em inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais.
9. Cabe ressaltar que a indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, a situação vivenciada pelo autor trouxe desgosto e preocupação fora do comum, mormente considerando que seu nome foi ligado à prática de crime cometido por estelionatários. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade do consumidor, merecendo reparo.
10. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Consideradas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o; CF, art. 5o, V e X.